Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIABILIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DAS RESPECTIVAS DILIGÊNCIAS. PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE.

I. O ato citatório precisa ser realizado validamente, observando-se todos os ditames legais, sob pena de inquinar todo o processo, com possibilidade, inclusive, de se rediscutir a eficácia e validez do resultado da demanda em ação anulatória (“querela nullitatis insanabilis”), forte a ponto de superar, inclusive, o óbice da coisa julgada material e da decadência da ação rescisória.
II. A citação por edital é uma modalidade de citação excepcional, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Inteligência do Código de Processo Civil, artigo 256, parágrafo 3o.
III. A citação da pessoa jurídica por meio do sócio é legalmente prevista no artigo 242 do Código de Processo Civil, que dispõe: “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado".
IV. No caso concreto, a citação da pessoa jurídica na pessoa de um dos seus representantes é dotada de maior efetividade do que a citação editalícia, devendo esta ocorrer apenas nas hipóteses em que se mostra absolutamente inviável a citação pessoal, inclusive mediante consulta nos sistemas informatizados disponibilizados por este Tribunal de Justiça para localização do endereço dos respectivos sócios. Medidas não observadas (“error in procedendo”) a causar prejuízo processual à apelante. Acolhida a preliminar. Processo anulado a partir da fase citatória.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.